Tribunal: TJES
Processo: 5017016-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017016-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ARMANDO CARNEIRO

AGRAVADO: MARIA DO CARMO MENEGUCCI e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017016-43.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUIZ ARMANDO CARNEIRO

EMBARGADOS:
MARIA DO CARMO MENEGUCCI E OUTROS

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, manteve decisão de indeferimento de tutela de urgência para suspensão de atos executivos. O embargante sustenta omissão e obscuridade no julgado por ausência de manifestação sobre nulidade da decisão de 1º grau, por não ter sido enfrentada integralmente a probabilidade do direito e por alegada premissa obscura quanto à apreciação da tese de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de apreciar preliminar de nulidade da decisão de 1º grau por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve omissão na análise dos argumentos sobre a probabilidade do direito; e (iii) determinar se a referência à análise anterior da ilegitimidade passiva configurou obscuridade sanável pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

4. O acórdão embargado apreciou, de forma suficiente, os requisitos da tutela de urgência, notadamente a ausência de probabilidade do direito, em razão de a ilegitimidade passiva já ter sido apreciada e rejeitada em exceção de pré-executividade transitada em julgado em 2019.

5. A jurisprudência do STJ admite efeitos modificativos apenas quando a correção do vício do art. 1.022 do CPC conduz necessariamente à alteração do julgado, hipótese não configurada (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/11/2022).

6. O julgador não está obrigado a examinar um a um todos os argumentos da parte, mas apenas os capazes de infirmar a conclusão, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC.

7. O inconformismo do embargante quanto à solução adotada não caracteriza vício sanável pelos embargos de declaração, mas mera irresignação com o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, os pontos centrais da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas os que poderiam alterar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017016-43.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUIZ ARMANDO CARNEIRO

EMBARGADOS:
MARIA DO CARMO MENEGUCCI E OUTROS

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por LUIZ ARMANDO CARNEIRO contra o v. acórdão (ID 14000118) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de MARIA DO CARMO MENEGUCCI E OUTROS, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de atos executivos.

Irresignado (ID 14221100), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão, pois o Colegiado (i) não teria se manifestado sobre a preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau por falta de fundamentação; (ii) teria deixado de analisar todos os argumentos capazes de demonstrar a probabilidade do seu direito, limitando-se à questão da ilegitimidade passiva; e (iii) teria partido de premissa obscura ao afirmar que a tese de ilegitimidade já fora apreciada, quando a exceção de pré-executividade correspondente teria sido rejeitada apenas por inadequação da via, sem análise de mérito e sem formar coisa julgada material.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15620291).

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

No caso dos autos, a irresignação do embargante não se coaduna com as estritas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância por ausência de fundamentação.

Todavia, tal irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão analisou, de forma exauriente e fundamentada, os requisitos para a concessão da tutela de urgência (ID 14000118). Por oportuno, confira-se o respectivo trecho do aresto embargado:

“Cinge-se a controvérsia em verificar se foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, de forma a autorizar o deferimento do pedido liminar formulado pelo agravante nos autos de origem e indeferido na decisão agravada.

Sabe-se que, de acordo com o referido artigo, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratam-se, portanto, de requisitos cumulativos.

In casu, o próprio agravante relata que, ainda em 29 de novembro de 2012, no cumprimento de sentença de nº 0000442-44.1994.8.08.0012, foi promovida a primeira penhora em conta de sua titularidade, do valor de R$ 5.504,53 (cinco mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Narra também o agravante que, em 13 de novembro de 2014, compareceu espontaneamente ao feito e alegou, em exceção de pré-executividade, sua ilegitimidade passiva e a ilegalidade da penhora.

Uma vez rejeitada a exceção, o último recurso cabível foi julgado em decisão que transitou em julgado no dia 27 de março de 2019, tendo sido mantido o resultado desfavorável ao agravante.

Ao que se verifica, outras duas penhoras foram realizadas em suas contas: uma em outubro de 2017, do valor de R$ 869,55 (oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos); e outra em abril de 2024, do montante de R$ 11.231,61 (onze mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos).

Desses fatos se extrai que: (i) a primeira penhora foi realizada no ano de 2012; e (ii) a alegação de ilegitimidade foi apreciada na ocasião do julgamento da exceção de pré-executividade.

Outrossim, o documento de id. 10599954 revela que o agravante recebe mensalmente, no mínimo – já que não foi informada eventual existência de outra fonte de renda –, valor próximo a R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente aos seus proventos de aposentadoria.

Cabe destacar que, no que se refere a sua renda mensal, o agravante não demonstrou vivenciar dificuldade financeira capaz de sustentar a urgência do levantamento do valor bloqueado.

Diante desse cenário, o longo lapso temporal entre a primeira penhora realizada – em valor superior a cinco mil reais – e o ajuizamento da ação originária deste recurso, somado ao fato de que seu principal argumento – ilegitimidade passiva – já foi apreciado no julgamento da exceção de pré-executividade, são suficientes para afastar a probabilidade do direito e o risco de dano necessários ao deferimento do pedido liminar nos autos de origem.”

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Como visto, o acórdão identificou como ponto central da controvérsia a alegação de ilegitimidade passiva do agravante. Ao fazê-lo, consignou que tal tese já havia sido
"apreciada e rejeitada em exceção de pré-executividade, com trânsito em julgado em 2019, o que enfraquece a probabilidade do direito invocado"
(ID 14000118).

Tal fundamento, por si só, revela-se suficiente, em sede de cognição sumária própria da decisão agravada, para afastar a verossimilhança indispensável à concessão da tutela de urgência. Assim, fragilizado o eixo central da argumentação por circunstância processual concreta e anterior, mostra-se desnecessária a incursão detida nos demais argumentos de natureza acessória, os quais não têm o condão de alterar o desfecho da análise liminar.

Destarte, o que o Embargante reputa como omissão e obscuridade, não passa, em verdade, de mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 02/12/2025:

Acompanho o E. Relator.